Tribunal: TJMT
Processo: 1007349-46.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007349-46.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUSSARA FERNANDES - CPF: 329.469.101-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte autora alegou vício de consentimento, falha no dever de informação e necessidade de conversão do ajuste em empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação digital apresenta vício de consentimento ou erro substancial; (
ii
) saber se a instituição financeira violou o dever de informação; e (
iii
) saber se cabe converter o contrato em empréstimo consignado, repetir os valores descontados e indenizar danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprovou a contratação digital por biometria facial. Os registros técnicos indicam IP,
geolocalização
e data da operação.

O crédito foi disponibilizado em conta de titularidade da consumidora. O cartão foi ativado e utilizado em compras no comércio local em meses posteriores à contratação.

A utilização reiterada do produto evidencia a aceitação do ajuste. A conduta afasta a alegação de erro substancial ou indução a erro.

A pretensão de invalidar o contrato após o aproveitamento do crédito viola a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.

Ausente ato ilícito, não cabe conversão do contrato, repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Jussara Fernandes interpôs recurso inominado (Num. 371452372) contra a sentença (Num. 371452371) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de contrato de reserva de cartão consignável cumulada com inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Pan S.A.

A recorrente sustenta, em suas razões (Num. 371452372), a ocorrência de falha no dever de informação, aduzindo ser idosa e hipossuficiente, razão pela qual teria sido induzida a erro ao acreditar que contratava um empréstimo consignado convencional quando, na realidade, foi-lhe imposto o produto de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), gerando descontos perpétuos em seu benefício previdenciário nº 172.290.916-9. Alega a ilegalidade dos descontos mensais no valor de R$ 41,67 (quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de reserva de margem consignável (RCC), requerendo a reforma do julgado para que seja declarada a nulidade da avença, com a restituição em dobro da quantia de R$ 3.488,34 (três mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais e trinta e quatro centavos), condenação do recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais ou, subsidiariamente, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado comum.

O recorrido apresentou contrarrazões (Num. 371452377), arguindo, preliminarmente, a irregularidade da representação processual por procuração genérica. No mérito, defendeu a plena validade da contratação digital formalizada em 15/06/2023 por biometria facial, o efetivo repasse do saque inicial de R$ 1.228,98 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) na conta bancária da autora em 19/06/2023, bem como a utilização ativa do cartão para compras diversas no comércio local por ao menos 15 (quinze) meses, afastando a ocorrência de vício de vontade e de danos indenizáveis.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, sendo deferido o benefício da gratuidade da justiça (Num. 371452378).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

De início, afasto a preliminar de irregularidade de representação por suposta procuração genérica arguida
pelo recorrido em contrarrazões.
O instrumento de
mandato
outorgado pela
autora
atende aos requisitos do artigo 654, parágrafo primeiro, do Código Civil, outorgando poderes gerais para o foro, sendo desnecessária a especificação pormenorizada do número do contrato discutido ou da qualificação individualizada do réu na procuração judicial. Ademais, o comparecimento pessoal da parte aut
ora na audiência de conciliação
ratifica a regularidade da representação e a manifestação de vontade no prosseguimento da lide.

No que tange aos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, verifico que o recurso é próprio, tempestivo e está regularmente isento de preparo em
virtude da concessão da gratuidade da justiça (
Id.
371452378), razão pela qual dele conheço.

Da validade do negócio jurídico digital e da biometria facial

Cinge-se o mérito em analisar a regularidade do contrato de reserva de cartão de crédito consignado nº 774376285-3, celebrado em 15/06/2023, bem como a ocorrência de vício de consentimento apto a ensejar a anulação do negócio jurídico ou a sua conversão.

Do exame minucioso do acervo probatório, constato que a tese de ausência de contratação ou de indução a erro não encontra respaldo nos fatos documentados no processo. O recorrido colacionou o Dossiê de Contratação (Num. 371451888) e o instrumento de Solicitação de Saque via Cartão Benefício Consignado PAN (Num. 371451888 - Pág. 1-6), devidamente assinado por meio eletrônico em 15/06/2023 às 12:43:23, mediante validação por biometria facial (
selfie
) e captura de documentos de identidade originais da autora (RG nº 551633 SSP/MT).

Destaco que a formalização de contratos por via eletrônica e digital encontra amparo no artigo 10, parágrafo segundo, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e na Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, possuindo plena validade jurídica. Os logs de segurança indicam de forma precisa o endereço IP (179.217.100.152), o sistema operacional utilizado (
Android
Chrome 10 Mobile), o ID do dispositivo (WdP0j7dcU2VRJBFJWLfU) e as coordenadas geográficas de
geolocalização
(-15.6061956, -56.0807042), as quais convergem exatamente com a localidade de domicílio da autora (Num. 371451888 - Pág. 15).

As cláusulas constantes do termo de adesão assinado (Num. 371451888 - Pág. 8-12) são redigidas de forma clara, legível e ostensiva, prevendo expressamente no item 10: "
tenho ciência de que estou contratando um cartão benefício com reserva de margem consignável, com benefícios a ele atrelados e não um cartão de crédito consignado ou empréstimo consignado
". Outrossim, o Termo de Consentimento Esclarecido (Num. 371451888 - Pág. 13-14) atesta que a recorrente foi formalmente alertada sobre a incidência de encargos rotativos em caso de não quitação integral da fatura, bem como
sobre a existência de outras modalidades de crédito com taxas de juros menores, como o empréstimo consignado convencional.

Portanto, resta plenamente atendido o dever de informação consagrado no artigo 6º, inciso III, e no artigo 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em obscuridade das cláusulas ou em erro substancial sobre a natureza do negócio jurídico (artigo 138 do Código Civil).

Da fruição do crédito e da reiterada utilização do cartão de crédito para compras

A higidez do negócio jurídico resta ainda mais consolidada ao se verificar a efetiva fruição do crédito e a utilização voluntária do produto por parte da recorrente.

Conforme comprova o Recibo de Transferência via SPB (Num. 371451897), o Banco Pan S.A. realizou a transferência eletrônica do saque inicial de R$ 1.228,98 (um mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos) diretamente para a conta corrente da autora mantida junto à Caixa Econômica Federal (Agência 0686,
Conta
7810868528) em 19/06/2023, valor que foi por ela integralmente usufruído e incorporado ao seu patrimônio.

Não obstante a percepção do saque inicial, as faturas mensais acostadas aos autos
demonstram
que a recorrente efetuou o desbloqueio voluntário do cartão físico em 20/06/2023 e passou a utilizá-lo de forma recorrente para a realização de compras em diversos estabelecimentos comerciais locais ao longo de ao menos 15 (quinze) meses.

A título de exemplo, as faturas apontam despesas em supermercados, restaurantes e lojas de variedades, tais como: "COMPER MT" e "FORT ATACADISTA" (fatura de novembro de 2024 - Num. 371451879 - Pág. 2; fatura de dezembro de 2023 - Num. 371452350 - Pág. 2; fatura de setembro de 2023 - Num. 371452351 - Pág. 2), "MERC RIO DOS PEIXES", "FRUTOS DO GOIAS" e "BARRACA DA PAMONHA" (Num. 371452350 - Pág. 2), "TALAVERA RESTAURANTE" e "BRAGAS COMERCIO" (fatura de outubro de 2025 - Num. 371452353 - Pág. 2), "MANGUEIRAS" (Num. 371452350 - Pág. 2), "DROGARIA NOVA AMERICA" (Num. 371452350 - Pág. 2), e "RI HAPPY" (fatura de março de 2024 - Num. 371452363 - Pág. 2).

A utilização ativa e habitual do cartão físico para o consumo diário é fato incontroverso e afasta por completo a verossimilhança da alegação de que a recorrente acreditava ter contratado um simples empréstimo consignado de parcelas fixas. Mero contrato de mútuo financeiro não viabiliza a realização de compras em supermercados e restaurantes por meio de cartão plástico magnético.

A conduta da recorrente em usufruir do numerário liberado e realizar reiteradas compras com o cartão físico, para somente após quase 3 (três) anos questionar judicialmente a validade da avença, atenta contra a boa-fé objetiva e configura comportamento contraditório. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório das partes contratantes, consagrado no
brocardo
venire
contra
factum

proprium
, que decorre dos artigos 113 e 422 do Código Civil, impedindo que o sujeito adote comportamento incompatível com a conduta anteriormente assumida e aceita de forma concludente.

Havendo manifestação de vontade idônea, regular disponibilização do numerário e uso reiterado do produto de cartão de crédito no comércio, o contrato de consumo é plenamente válido, o que obsta o acolhimento do pedido de anulação ou de conversão do ajuste (artigo 104 do Código Civil).

Da inexistência de ato ilícito, da impossibilidade de repetição do indébito e de indenização por danos morais

Diante da manifesta validade e eficácia do contrato de cartão de crédito consignado, os descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da recorrente no valor de R$ 41,67 (quarenta e um reais e sessenta e sete centavos) a título de reserva de margem consignável (RCC) constituem exercício regular de direito por parte da instituição financeira credora.

Por conseguinte, resta descaracterizada a prática de qualquer ato ilícito por parte do Banco Pan S.A., circunstância que afasta o dever de indenizar, nos termos do artigo 186 e do artigo 927, ambos do Código Civil, restando prejudicada a análise de ocorrência de danos morais.

De igual modo, sendo devidas as cobranças decorrentes da contratação regular do saque e do uso do cartão para compras, é incabível a condenação do recorrido à repetição de indébito de forma simples ou em dobro (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor).

Desta forma, a manutenção da sentença de total improcedência proferida pelo juízo
de
origem é medida que se impõe para a preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações contratuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026